Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-04.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BISSONI AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 13.660.784/0001-26 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), IRINEU AFONSO BRAGAGNOLO - CPF: 251.144.170-53 (APELADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO - CPF: 763.668.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO JOSE MICHARKI - CPF: 372.343.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SYDINEY CARLETTO - CPF: 708.893.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI - CPF: 786.278.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADAS
– FRAUDE À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE EMBARGADA – FALTA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – VALIDADE DA ALIENAÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO EMBARGADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1452840-SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade para a oposição dos embargos é daquele que não figura como parte no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, hipóteses não evidenciadas nos autos.

Nos termos do Recurso Especial nº 1452840-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o embargado responde pelos ônus sucumbenciais quando, após ter conhecimento de que o bem sobre o qual recaiu a constrição pertence a terceiro, apresentar resistência à desconstituição da penhora.

Em análise aos fundamentos dos embargos declaratórios opostos em primeiro grau, vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, razão pela qual não verifico o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1023165-04.2022.8.11.0003, manejados por BISSONI AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS, julgou procedentes os pedidos para desconstituir a penhora imposta aos imóveis de matrículas n.º 10.360, 10.361 e 11.010, oriundas da matrícula anterior de n.º 7.105, nos autos de Execução Fiscal nº 0004140-76.2009.8.11.0003, e condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 234102752).

Os embargos de declaração, de Id. 234102754, opostos por ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA foram rejeitados na decisão de Id. 234102758, com aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC no importe de 2% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 234102760, a apelante pede, inicialmente, a nulidade da sentença ante a ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir da parte adversa.

Sustenta que não há caráter protelatório apto a constituir a multa aplicada pelo Juízo
a quo
aos embargos de declaração opostos em face da sentença, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Discorre sobre: a) o dever de zelo da parte adversa ao adquirir bem imóvel; b) o princípio da causalidade; c) a aplicação do TEMA 1060 do STJ de modo subsidiário ao caso, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares arguidas para extinguir a demanda. Sucessivamente, pede a reforma da sentença para:
“que seja reconhecida a (i) violação ao dispositivo 2º do CPC, a Constituição Federal e o princípio da inércia do poder judiciário; (ii) seja desconstituída a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante a inexistência de Embargos de Declaração protelatórios; (iii) seja invertido o ônus dos honorários advocatícios, para que os Apelados, adquires de má-fé do imóvel objeto do feito de origem e causadores do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em consonância com o princípio da causalidade; c) Subsidiariamente, caso não entendam estes D. Desembargadores pela inversão do ônus de sucumbência, que estes sejam fixados por equidade, nos termos do Tema 1076 do STJ e art. 85, § 8º do CPC, tendo em vista a inexistência de proveito econômico na presente demanda, eis que não houve qualquer registro de averbação premonitória ou penhora sobre a matrícula do imóvel em questão;”

Contrarrazões de Id. 234102765 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário analisar as preliminares arguidas.

A recorrente aduz que na hipótese estão ausentes a
ilegitimidade ativa e o interesse de agir
da parte adversa.

Analisando detidamente os autos, não merece guarida o pleito da recorrente no ponto. Explico.

Sabe-se que os embargos de terceiro tem por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso, os embargos foram opostos por BISSONI AGROPECUARIA LTDA. e IRINEU AFONSO BRAGAGNOLO em razão da restrição decorrente do Processo de Execução n.º 0004140-76.2009.8.11.0003 lançada sobre os bens imóveis de matrículas n.º 10.360, 10.361 e 11.010, cuja matrícula mãe era a de n.º 7.105.

Os embargantes/apelados relataram na exordial ter adquiro, na data de 19.07.2017, por meio de contrato de compra e venda celebrado com os proprietários, Dario José Micharki e Rosana Maria Neponucento Micharki, parte do imóvel inicialmente matriculado sob o n.º 7.105 do CRI de Guiratinga. Salientaram ser adquirentes de boa-fé e pontuaram que na época da aquisição o bem não possuía qualquer restrição.

Com efeito, considerando que os documentos colacionados no Ids. 234102731 - Pág. 1 corroboram a tese dos embargantes, resta evidente a legitimidade o interesse de agir a fim de resguardar o bem imóvel adquirido.

Adentrando ao mérito recursal, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros manejados em seu desfavor por BISSONI AGROPECUARIA LTDA. e IRINEU AFONSO BRAGAGNOLO, ora apelados.

A apelante pede a reforma da sentença sob o argumento de que não se pode presumir a boa-fé dos embargantes, que deve ser afastada a multa aplicada nos embargos de declaração opostos em face da sentença e que os honorários devem ser readequados.

Pois bem.

Conforme salientado na análise das preliminares, nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Na espécie, após a devida instrução processual, o Magistrado sentenciante concluiu pela procedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Na hipótese, a inicial aponta que o embargante adquiriu, na data de 19.07.2017, por meio de contrato de compra e venda celebrado com os proprietários, Dario José Micharki e Rosana Maria Neponucento Micharki, parte do imóvel inicialmente matriculado sob o n.º 7.105 do CRI de Guiratinga, ingressando com a demanda pelo motivo de a embargada estar litigando com os antigos proprietários no processo de Execução de n.º 0004140-76.2009.8.11.0003, que levou a averbação de restrição. Portanto, para dirimir o conflito instaurado entre as partes, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce melhor o
jus possessionis
.

O art. 677 descreve que o embargante fará prova de sua posse oferecendo documentos e testemunhas. Para efeitos de análise, possuidor é
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Quanto à produção de provas, nos termos do art. 677, e 373, I, do CPC, caberá à parte embargante provar o fato constitutivo do seu direito.

Como bem esclarecido na sentença, o embargante, ora recorrido, demonstrou a aquisição da área por meio dos instrumentos contratuais de ids. 234102731 - Pág. 1 e seguintes, em data anterior ao apontamento da restrição.

Sobre o ponto e a fim de evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“As provas documentais juntadas pelos embargantes corroboram a versão inicial de que o imóvel foi adquirido de boa-fé, por meio de instrumento particular de compra e venda datado de 19/07/2017, junto aos antigos proprietários Dario José Micharki e Rosana Maria Neponuceno Micharki.

Inclusive, houve reconhecimento de firma das assinaturas das partes sobre o referido contrato, cuja data consta de 21/07/2017 e 25/07/2017, conforme se observa no Id. 95678146, através do Quarto Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis – MT.

Assim, percebendo que
a restrição foi ordenada após a venda e a transferência do direito de propriedade do bem, haja vista que a decisão que determinou a penhora do imóvel é datada de 07/12/2018, logo tenho que se mostra demonstrada a propriedade e a aquisição do bem de maneira prévia à penhora.

Desse modo, comprovada a aquisição do direito de posse e propriedade dos bens imóveis de matrículas n. 10.360, 10.361 e 11.010, cuja matrícula mãe era a de n. 7.105, o feito merece ser julgado procedente.

Em que pese a parte embargada alegar fraude à execução, não merece prosperar, eis que os embargantes agiram de boa-fé, pois não tinham condições objetivas de saberem da existência da ação executiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.”
- Id. 234102753

Portanto, evidenciada a posse e propriedade da parte embargante/recorrida no imóvel indicado na exordial, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, embora a apelante questione a boa-fé dos embargantes e discorre sobre possível fraude, com base na jurisprudência pátria, impende considerar que, para a caracterização de fraude à execução, além do ajuizamento de demanda executiva com citação válida, exige-se ao tempo da alienação que haja indícios de insolvência do devedor e que a penhora seja devidamente inscrita no registro imobiliário, possuindo, assim, o escopo de conferir o efeito
“erga omnes”
.

O STJ editou a Súmula nº 375 que consolida o posicionamento predominante na jurisprudência,
in verbis
:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Com efeito, o conhecimento da fraude é presumido quando tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial. Entretanto, não sendo realizado o registro, caberá a parte exequente a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ou seja, de que este tinha ciência da pendência de processo que possa conduzir o executado à insolvência, conforme o teor da Súmula nº 375 do STJ.

No caso, analisando os documentos juntados pelo recorrente, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar a ocorrência de má-fé da parte embargante/apelada, não desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Em casos dessa natureza, necessário se faz a comprovação de que o terceiro adquirente, quando da negociação, tinha conhecimento da constrição judicial ou mesmo da existência da ação, com fito de caracterizar sua má-fé na transação.

Desse modo, para a caracterização da fraude à execução, não basta a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem, sendo necessário, quando não registrada a penhora anterior, prova do registro da penhora do bem alienado ou da ciência do adquirente acerca da existência da demanda em curso, hipóteses não evidenciadas nos autos.

Tal ciência somente pode ser presumida quando houver anterior registro da penhora, na forma do art. 844 do CPC.

Portanto, não havendo prova de má-fé ou de
consilium fraudis
nos autos, entendo que não restou configurada a fraude à execução, não havendo razões para a reforma da sentença no ponto.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
PEDIDO ALTERNATIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que, quando não há prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. É vedado à parte inovar em sede de agravo regimental, trazendo argumentação não abordada no recurso especial. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg no REsp 1305406/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O EXECUTADO À INSOLVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula n. 375/STJ). 2. No REsp n. 956.943/PR, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, estabeleceu que "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC"
(REsp n. 956.943/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/8/2014, DJe 1º/12/2014). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base em elementos de prova, concluiu que o agravante agiu de má-fé, visto que tinha ciência da demanda em curso. Esse entendimento não pode ser alterado na via especial, a teor do que dispõe a referida súmula. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 147.879/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015 – destaquei).

E também desta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – ALIENAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não aconteceu nos autos
.”
(TJMT. RAC 161617/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 593, II, CPC/73 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ. Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, apenas ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. In casu, as partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos, razão pela qual não se mostra escorreito concluir pela litispendência, mas sim, após muito ampliar as discussões postas nas demandas, pela conexão, que reclama a unidade de juízo e de procedimento, tal como tramitava.
Para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.
Nos termos da jurisprudência do STJ a escritura de compra e venda de imóvel é documento idôneo para fundamentar a pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que não esteja transcrito no registro imobiliário. [...]”.
(TJMT. RAC 0001851-70.2015.8.11.0033, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018 – destaquei).

Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, a apelante requer a inversão para que este seja suportado exclusivamente pela parte apelada/embargante, contudo, sem razão a recorrente.

Conforme entendimento pacificado pelo Colendo STJ, mediante o julgamento do REsp nº 1452840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
. (Destaquei).

Na hipótese dos autos, não há como incidir o verbete da Súmula nº 303 do STJ.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais quando deixa de registrar escritura pública de compra e venda do imóvel penhorado. Contudo, a aplicação de tal súmula é afastada quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, como no caso dos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO REALIZADA ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - SÚMULA 375, STJ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMÓVEL PENHORADO - ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA - SÚMULA 303 STJ - APLICAÇÃO AFASTADA - OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO BEM - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Conforme restou sedimentado no STJ, através do enunciado da Súmula nº 375 do STJ, para que reste configurada a fraude à execução, há que restar demonstrado a prova da má-fé do adquirente ou o registro da penhora do bem alienado. 2.. Ausentes tais requisitos, resta descaracterizada a fraude à execução, o que conduz à inevitável procedência dos Embargos de Terceiros. [...] 4. Sentença reformada.”
(TJMT. RAC nº 9714/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21.03.2018, Publicado no DJE 27.03.2018).

Assim, embora a constrição indevida tenha se dado pela inércia do terceiro adquirente, que não registrou a escritura no Cartório de Registro de Imóveis, a parte embargante/apelante resistiu à pretensão dos embargantes/apelados, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

Com relação
à multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente em primeiro grau, com fulcro no §2º do art. 1.026 do CPC, tenho que ela foi aplicada indevidamente.

A propósito:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de decisão, não possuem caráter manifestamente protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação ao pagamento da multa de 2% imposta no julgamento dos embargos de declaração.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024